Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CÃES DE GRANDE PORTE. CONVENÇÃO. PROIBIÇÃO. SERVIÇOS DE PET SITTER.

I – A exploração de atividade comercial de pet sitter em condomínio residencial e a manutenção da guarda de cães de grande porte, além da circulação dos aludidos animais fora das condições ali estabelecidas, viola as normas da convenção condominial.

II – Negou-se provimento ao recurso.